Tribunal: TJBA
Processo: 8107705-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107705-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEMILTON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA registrado(a) civilmente como KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por CLEMILTON SANTOS NASCIMENTO contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição da pretensão autoral. O embargante busca o reconhecimento de omissão e erro material no julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data da recusa administrativa da seguradora (novembro de 2002), e não na data do trânsito em julgado da ação judicial que afastou alegação de fraude (13/05/2017).

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do marco inicial da prescrição, concluindo que a demanda ajuizada pelo irmão do embargante não suspendia ou interrompia o prazo prescricional, inexistindo omissão a ser sanada. O suposto erro material não se configura, pois a definição do termo inicial da prescrição constitui o próprio mérito da análise jurídica, sendo o fundamento central da decisão. A discordância do embargante configura mero inconformismo com a tese jurídica adotada, não erro manifesto passível de correção via embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8/6/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº 8107705-68.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante CLEMILTON SANTOS NASCIMENTO e como embargado CAIXA SEGURADORA S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA